Tribunal: TJDFT
Processo: 0731795-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIGINÁRIO DE ACORDOS HOMOLOGADOS. OBJETO CONTROVERSO. ALIMENTOS DESTINADOS PELO PAI AOS FILHOS MENORES. MENSURAÇÃO EM PECÚNIA E IN NATURA. COMPENSAÇÃO DA PARCELA IN NATURA COM PRESTAÇÃO ESTABELECIDA AO SER DISSOLVIDO O CASAMENTO DOS GENITORES. PREVISÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. ALFORRIA DA VERBA IN NATURA. COMPREENSÃO. REVERSÃO À MORADIA DOS FILHOS. RESSARCIMENTO DA PRESTAÇÃO ESTABELECIDA PELA EX-CONSORTE. PREVISÃO INEXISTENTE. CRÉDITO. APURAÇÃO COM ESSA FORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL E INEXEQUÍVEL. APURAÇÃO. MODULAÇÃO EM AMBIENTE EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS PARTES (CPC, ART. 80, I, II e III). ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. SUSCITAÇÃO DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO. PEDIDO DE RETIRADA DO RECURSO DA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO PRESENCIAL. PEDIDO ATENDIDO. INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. REGULAÇÃO INTERNA. INOBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES NORMATIVAS. INSCRIÇÃO AUSENTE E/OU INTEMPESTIVA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Segundo a normatização vigorante – Portaria GPR 1625/2023, que alterara dispositivos da Portaria GPR 841/2021 –, a parte que, por via de seu patrono, deseje exercitar a faculdade de realizar sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso que lhe diz respeito, deve, após inserido o recurso em sessão de julgamento virtual, demandar sua transposição para sessão de julgamento presencial em observância ao prazo estabelecido para tal postulação, e, na sequência e em observância ao prazo estabelecido, deduzir pedido específico àquela finalidade como forma de viabilizar que a secretaria do órgão julgador oportunize a participação do causídico na solenidade (Portaria GPR 948/2022, art. 9o; Portaria Conjunta TJDFT no 52/2020, art. 12, § 3o).
2. De acordo com a regulação normativa, retirado o processo da pauta de julgamento virtual em que estava inserido a pedido da parte, com a justificativa de que seu patrono pretende fazer uso da palavra na sessão presencial em que o recurso for inserido, deverá postular, via de seu advogado, desde a publicação da pauta pertinente ao julgamento presencial até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão de julgamento, inscrição para a ultimação da sustentação oral, não se prestando a tanto o requerimento anteriormente havido, posto que desconforme com as normas em epígrafe, derivando da inobservância do procedimento a imperativa necessidade de ser-lhe negado o uso da palavra no momento do julgamento, pois não inscrito o causídico na formatação exigida (Portaria GPR 948/2022, art. 9o; Portaria Conjunta no 52/2020, art. 12, § 3o).
3. Apreendido que, no período compreendido entre a publicação da pauta pertinente à sessão de julgamento presencial em que inserido o recurso e as 48 (quarenta e oito) horas antecedentes à abertura do ato, a parte se abstivera de formular a solicitação vertida à indicação de sua patrona para a realização de sustentação oral, consoante determina a regulação vigorante, não tendo, pois, exercitado a faculdade sob uma das formas estabelecidas, inclusive porque cingira-se a externar o pedido quando se opusera ao julgamento na modalidade virtual e a invocar a palavra quando apregoado o processo no momento do julgamento, não subsiste vício a macular o julgamento havido sem a intervenção oral da causídica, porquanto observado o devido processo legal na conformação da regulação procedimental.
4. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.